Tribunal: TJDFT
Processo: 0000031-68.2002.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000031-68.2002.8.07.0005 CLASSE: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: DEMOCRITO MARQUES DA SILVA DECISÃO Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a decisão proferida pelo MM. Juiz do Tribunal do Júri de Planaltina/DF, que não conheceu da apelação interposta contra a sentença absolutória de DEMOCRITO MARQUES DA SILVA, em virtude de sua intempestividade (ID: 66846375). O MPDFT, nas razões de ID: 66846377, aduz que, em decorrência de prerrogativas institucionais, o prazo recursal “tem início apenas com a sua intimação pessoal com vistas dos autos, ainda que tenha estado presente na audiência em que a sentença foi proferida.” Nesse passo, sustenta que a vista pessoal do Ministério Público é realizada por meio eletrônico e que, no caso, o termo inicial ocorreu no dia 11/10/2024, após o transcurso de 10 (dez) dias do envio da intimação eletrônica, conforme o disposto no art. 5o, §3o, da Lei n. 11.419/2006. Defende que a interposição do recurso no 14/10/2024 foi tempestiva. Requer, ao final, a reforma da decisão impugnada para que o recurso de apelação apresentado pela acusação seja conhecido e remetido a este Tribunal para análise do mérito recursal. Nas contrarrazões de ID: 66846380, a Defesa do réu requereu a manutenção da decisão recorrida. Em juízo de retratação, o MM. Juiz a quo manteve a decisão proferida por seus próprios fundamentos (ID: 66846381). A 8a Procuradoria de Justiça Criminal, no parecer de ID: 66957000, manifestou-se pelo conhecimento e provimento do recurso do Ministério Público. Decido. Requer o MPDFT a reforma da decisão impugnada para que seja declarada a tempestividade da apelação por ele apresentada. Para tanto, sustenta que a vista pessoal do Ministério Público é realizada por meio eletrônico e que, no caso, o termo inicial do recurso ocorreu no dia 11/10/2024, após o transcurso de 10 (dez) dias do envio da intimação eletrônica, conforme o disposto no art. 5o, §3o, da Lei n. 11.419/2006. Defende, portanto, que a interposição do recurso de apelação no 14/10/2024 foi tempestiva. Na decisão impugnada (ID: 66846375), o Juízo a quo considerou que o Ministério Público e a Defesa foram intimados da sentença absolutória do réu DEMOCRITO MARQUES DA SILVA, na própria sessão plenária do Tribunal do Júri, realizada no dia 25/09/2024, iniciando-se o prazo recursal para interposição de recurso de apelação no dia seguinte ao julgamento, ou seja, no dia 26/09/2024, tendo como termo final o dia 30/09/2024. Ocorre que, de acordo com a ata da sessão de julgamento (ID: 66846363), “o Ministério Público requereu vista dos autos para manifestação acerca da sentença”, o que foi deferido pelo MM. Juiz: “O juiz então proferiu a seguinte Decisão: "Dê-se vista dos autos ao Ministério Público, conforme requerido. Intimados os presentes”. A remessa dos autos àquela instituição foi realizada apenas no dia 30/09/2024, conforme certificado no ID: 66846373. Nesse passo, o Ministério Público juntou ao recurso “print” da tela do sistema eletrônico (ID: 66846377 – pág. 9), na qual consta que a consulta eletrônica da intimação realizada em 30/09/2024 ocorreu apenas em 11/10/2024, data que, conforme sustentado pelo recorrente, teria iniciado o prazo para interposição do recurso de apelação. A questão acerca do termo inicial do prazo recursal já foi objeto de análise pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recurso repetitivo, restando definida no Tema Repetitivo n. 959: “O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado.” Por oportuno, observe-se a ementa do julgado que definiu que a intimação do Ministério Público deve ser pessoal, com remessa dos autos àquela instituição: RECURSO ESPECIAL. RECURSO SUBMETIDO AO RITO DOS REPETITIVOS (ART. 1.036 DO CPC C/C O ART. 256, I, DO RISTJ). PROCESSO PENAL E PROCESSO CIVIL. INTIMAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONTAGEM DOS PRAZOS. INÍCIO. NECESSIDADE DE REMESSA DOS AUTOS À INSTITUIÇÃO. INTIMAÇÃO E CONTAGEM DE PRAZO PARA RECURSO. DISTINÇÕES. PRERROGATIVA PROCESSUAL. NATUREZA DAS FUNÇÕES DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PECULIARIDADES DO PROCESSO PENAL. REGRA DE TRATAMENTO DISTINTA. RAZOABILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 18, II, "h", DA LC N. 75/1993 e 41, IV, DA LEI N. 8.625/1993. 1. A intimação dos atos processuais tem por objetivo dar conhecimento ao interessado sobre o ato praticado, permitindo-lhe, eventualmente, a ele reagir, em autêntica expressão procedimental do princípio do contraditório, o qual se efetiva no plano concreto com a participação das partes no desenvolvimento do processo e na formação das decisões judiciais, de sorte a conferir tanto ao órgão de acusação quanto ao de defesa o direito de influir, quer com a atividade probatória, quer com a apresentação de petições e arrazoados, escritos e orais, na formação do convencimento do órgão jurisdicional competente. 2. Na estrutura dialética do processo penal brasileiro, o Ministério Público desempenha suas funções orientado por princípios constitucionais expressos, entre os quais se destacam o da unidade e o da indivisibilidade, que engendram a atuação, em nome da mesma instituição, de diversos de seus membros, sem que isso importe em fragmentação do órgão, porquanto é a instituição, presentada por seus membros, que pratica o ato. 3. Incumbe ao Ministério Público a preservação da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis (art. 127 da CF), o que autoriza a otimização da eficiência dos serviços oficiais, dependentes do acompanhamento e da fiscalização de vultosa quantidade de processos. Daí a necessidade e a justificativa para que a intimação pessoal seja aperfeiçoada com a vista dos autos (conforme disposto expressamente no art. 41, IV, da Lei n. 8.625/1993 e no art. 18, II, "h", da LC n. 75/1993). Raciocínio válido também para a Defensoria Pública (arts. 4o, V, e 44, I, da LC n. 80/1994), dada sua equivalente essencialidade à função jurisdicional do Estado (art. 134 da CF) e as peculiaridades de sua atuação. 4. Para o escorreito desempenho de suas atribuições constitucionais e legais, a intimação pessoal dos membros do Ministério Público é também objeto de expressa previsão no novo CPC, no art. 180 (repetindo o que já dizia o CPC de 1973, em seu art. 236, § 2o), semelhantemente ao disposto no art. 370, § 4o, do Código de Processo Penal. 5. A distinção entre intimação do ato e início da contagem do prazo processual permite que se entenda indispensável - para o exercício do contraditório e a efetiva realização da missão constitucional do Ministério Público - que a fluência do prazo para a prática de determinado prazo peremptório somente ocorra a partir do ingresso dos autos na secretaria do órgão destinatário da intimação. Precedentes. 6. Assim, a não coincidência entre a intimação do ato decisório (em audiência ou por certidão cartorial) e o início do prazo para sua eventual impugnação é a única que não sacrifica, por meio reflexo, os direitos daqueles que, no âmbito da jurisdição criminal, dependem da escorreita e eficiente atuação do Ministério Público (a vítima e a sociedade em geral). Em verdade, o controle feito pelo representante do Ministério Público sobre a decisão judicial não é apenas voltado à identificação de um possível prejuízo à acusação, mas também se dirige a certificar se a ordem jurídica e os interesses sociais e individuais indisponíveis - dos quais é constitucionalmente incumbido de defender (art. 127, caput, da CF) - foram observados, i.e., se o ato para o qual foi cientificado não ostenta ilegalidade a sanar, ainda que, eventualmente, o reconhecimento do vício processual interesse, mais proximamente, à defesa. 7. É natural que, nos casos em que haja ato processual decisório proferido em audiência, as partes presentes (defesa e acusação) dele tomem conhecimento. Entretanto, essa ciência do ato não permite ao membro do Ministério Público (e também ao integrante da Defensoria Pública) o exercício pleno do contraditório, seja porque o órgão Ministerial não poderá levar consigo os autos, seja porque não necessariamente será o mesmo membro que esteve presente ao ato a ter atribuição para eventualmente impugná-lo. 8. Recurso especial provido para reconhecer a tempestividade da apelação interposta pelo Ministério Público Federal e determinar ao Tribunal Regional Federal da 5a Região que julgue o recurso ministerial. TESE: O termo inicial da contagem do prazo para impugnar decisão judicial é, para o Ministério Público, a data da entrega dos autos na repartição administrativa do órgão, sendo irrelevante que a intimação pessoal tenha se dado em audiência, em cartório ou por mandado. (REsp n. 1.349.935/SE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 23/8/2017, DJe de 14/9/2017.) Dessa forma, a decisão do Juízo a quo merece ser reformada, uma vez que a intimação do Ministério Público deve ser pessoal, com remessa dos autos àquela instituição. No caso de processo eletrônico, o prazo para interposição do recurso de apelação começa a fluir a partir do registro da ciência do ato de comunicação no sistema. A ciência desse ato deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados do envio da intimação, sob pena de intimação automática, ao término do prazo (art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006). No caso em tela, observa-se que os autos foram remetidos, em 30/09/2024, ao Ministério Público para manifestação acerca da sentença absolutória proferida na sessão plenária, conforme certidão de ID: 66846373, tendo o sistema registrado a intimação automática em 11/10/2024, após o transcurso do prazo de 10 (dez) dias previsto no art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006, conforme documento acostado pelo Ministério Público (ID: 66846377 – pág. 9). O recurso de apelação foi interposto no dia 14/10/2024 (ID: 66846374), dentro do prazo legal de 5 (cinco) dias, portanto. Por oportuno, saliento que eventual dúvida na intimação das partes pelo PJe, ou no registro da intimação automática após o transcurso do prazo previsto no art. 5o, § 3o, da Lei n. 11.419/2006, favorece o interessado, no caso, o Ministério Público. Desse modo, a decisão do magistrado a quo merece ser reformada e acolhida a pretensão recursal para processamento do recurso de apelação por ser tempestivo. Ante o exposto, conheço do recurso e a ele DOU PROVIMENTO para reformar a decisão recorrida e determinar ao Juízo a quo que dê regular processamento ao recurso de apelação interposto pelo Ministério Público. Intimem-se. Brasília, 19 de dezembro de 2024. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR